Tribunal: TCU
Processo: 006.118/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou procedente representação sobre irregularidades em processo licitatório para contratar a elaboração de projeto básico e projeto executivo e execução de obras de melhorias na infraestrutura do Aeroporto Regional de Ponta Grossa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Consórcio RAC/KOKOT/RAAA contra o Acórdão 2531/2022-TCU-Plenário , que apreciou representação formulada pela empresa Porto Beton Ltda., com pedido de cautelar, noticiando irregularidade ocorrida no âmbito de processo licitatório RDC 1/2021, conduzido pelo Município de Ponta Grossa/PR com recursos do Termo de Compromisso 4/2019, firmado com a União, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.